Tribunal: TJBA
Processo: 8002994-18.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002994-18.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANE DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUAN MELO LIMA, VICTOR HUGO DE SOUZA REIS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
SILVIA DE MATOS CARVALHO, GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ROSANE DE JESUS DOS SANTOS
contra sentença
(ID.75020642)
da 1ª Vara dos Feitos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Jaguaquara, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face da
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
. A autora alega que, apesar de adimplente, teve o serviço de fornecimento de água interrompido, em razão de suposta inadimplência referente à fatura de setembro de 2022. Requer a reforma da sentença com o deferimento dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se a autora apresentou prova mínima suficiente para demonstrar o pagamento da fatura referente a setembro de 2022, cuja inadimplência teria motivado o corte de fornecimento de água;
(ii) Analisar se, diante da ausência de comprovação do pagamento, é possível responsabilizar a Embasa por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo alegado.
4. Nos casos de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, mas tal prerrogativa não desonera o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
5. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos alegados pelo consumidor (STJ - AgInt no REsp: 1922757, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09/08/2021; AgInt no AREsp: 1951076, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022).
6. A análise dos documentos apresentados pela autora, especialmente os
IDs 75020259, 75020266, 75020267 e 75020268
, revela que não consta comprovante de pagamento referente à fatura de setembro de 2022, mas sim comprovante datado de 27/07/2022, relativo a outro período de consumo.

7. A inconsistência temporal e financeira dos comprovantes apresentados evidencia que a autora não demonstrou o pagamento da fatura mencionada como inadimplida, impossibilitando o reconhecimento de falha na prestação de serviço pela Embasa.
8.A responsabilidade objetiva do fornecedor exige prova robusta do evento danoso e do nexo causal, o que não se verificou no presente caso, motivo pelo qual não se pode acolher o pleito indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração de nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado. A ausência de prova mínima do pagamento da fatura impugnada afasta a responsabilização da Embasa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp: 1922757, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09/08/2021; STJ, AgInt no AREsp: 1951076, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/02/2022; STJ, AgInt no AREsp: 2298281, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)